Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBLIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.
2. Os honorários advocatícios, conquanto se qualifiquem como verba de natureza alimentar, sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não constituem prestação alimentícia, nos termos do art. art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil, de forma que não é possível a penhora de salário para o seu pagamento.
3. Embargos de declaração providos.